Tribunal: TJDFT
Processo: 0700673-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO ESTÉTICO RETIRADA DE MANCHAS. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. AUSÊNCIA DA ADEQUADA INFORMAÇÃO. IMPERÍCIA. MANCHAS PRONEVIENTES DE QUEIMADURAS NAS PÁLPEBRAS INFERIORES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESERTO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As partes interpuseram recursos inominados, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa contratada a ressarcir o valor pago pelo tratamento, indenizar a autora pelos danos morais experimentados, além de reconhecer a litigância de má fé, revertendo à autora a multa aplicada. A autora/recorrente foi intimada a apresentar os comprovantes da hipossuficiência declarada, mas quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. A parte requerida, por sua vez, insiste na inclusão da atendente responsável pelo tratamento, no polo passivo, e afirma que não contribuiu para o dano experimentado pela recorrida, pugnando, ao final, pela reforma da sentença.

2. Recurso da requerida próprio, tempestivo e com preparo regular (ID30797237). Contrarrazões apresentadas (ID 30797253).

3. Preliminar. Registro que não há que se falar em intervenção de terceiros no rito dos Juizados Especiais, em razão da expressa vedação do artigo 10 da Lei 9.099/95. Eventual responsabilidade de terceiros deverá ser analisada em ação própria. Rejeito a preliminar.

4.É fato incontroverso o erro procedimental que resultou em mancha acentuada nas pálpebras inferiores, decorrentes de queimadura por tratamento para remoção de manchas, conforme se percebe das fotos inseridas com a inicial. A questão deve ser analisada sob a ótica da Lei no 8.078/90, em razão da natureza de relação de consumo. Com efeito, constata-se que a recorrente presta serviços com habitualidade e profissionalismo, consubstanciando perfeita subsunção ao art. 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que a recorrida se adequa na definição de consumidora, visto que contratou serviços como destinatária final, razão pela qual se impõe o reconhecimento da natureza da relação de consumo e aplicação das regras do microssistema de proteção ao consumidor.

5. A realização de procedimento estético para retirada de manchas constitui obrigação de resultado, e não atingida a finalidade do procedimento, com prejuízo estético decorrente do procedimento, exsurge a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos decorrente da imperícia do serviço, salvo se comprovada hipótese de força maior ou caso fortuito (STJ, REsp 1.395.254/SC, TERCEIRA TURMA, DJe 29/11/2013). Como é cediço, a responsabilidade civil exige a presença dos seguintes pressupostos: conduta ilícita dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre eles. Na relação de consumo, no que se refere ao estabelecimento recorrente, a responsabilidade é objetiva, não havendo análise de culpa para aferição do dever de indenizar. A responsabilidade da pessoa jurídica que disponibiliza dependências e aparato necessário à realização de procedimento, ainda que realizado por terceiro, por imperativo legal, é objetiva, não se podendo olvidar que a exceção prevista no art.14, §4o do Código de Defesa do Consumidor aplica-se exclusivamente ao profissional liberal, o que não é o caso dos autos. Resta ao consumidor comprovar, portanto, o nexo causal entre a conduta da contratada, e o dano alegadamente suportado.

6. Na espécie, o procedimento foi realizado na face da recorrida, mas as manchas surgiram apenas nas pálpebras inferiores. Por certo, a intervenção estética é uma obrigação de resultado, pois o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. Contudo, há diferença entre o resultado prometido e a mera expectativa frustrada do contratante. Assim, deve o profissional dar ao paciente-consumidor informações claras e precisas sobre o tratamento proposto, seus riscos, efeitos colaterais, e, na hipótese de procedimento estético, dos resultados que possivelmente poderiam ser alcançados, a teor do disposto no art. 6o, inciso II, do CDC. A norma garante, primeiramente, o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor, e viabiliza a aplicação, no caso concreto, dos princípios da informação, da transparência (arts. 4o, III e IV, 6o, III, e 31 do CDC) e da boa-fé (art. 422 do CC).

7.A formação de manchas é fato incontroverso, e há indícios de que o procedimento adotado foi equivocado, ou realizado com negligência, imprudência ou imperícia, pois veio a causar queimadura de primeiro grau. Segundo a Lei Consumerista, o serviço prestado deve ser adequado para a sua finalidade. A noção de impropriedade do serviço é indicada pelo §2o do art. 20 do CDC, nos seguintes termos: “São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade." Logo, correta a determinação de restituição do valor pago pela consumidora. Neste sentido o seguinte julgado: CORPUS SAUDE INTEGRADA LTDA versus TAIS DRUMMOND GOMES PEQUENO Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/04/2017, publicado no DJE: 03/05/2017. (Acórdão n.1012576, 07331159220168070016).

8. Correta, portanto, a sentença que condenou à restituição do valor despendido pela consumidora, além da reparação dos aventados danos morais. Os valores não são exorbitantes estando em consonância com os precedentes das Turmas Recursais.

9. Litigância de má fé. Conforme restou demonstrado nos autos, a requerida atuou nos autos de forma a configurar a litigância de má fé, pois, além de alterar a verdade dos fatos, imputando a terceiro, conduta de sua responsabilidade, ainda apresentou documentos com informações inverídicas. Sentença mantida em todos os seus termos.

10. Recurso da autora NÃO CONHECIDO. Recurso da ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).